Tribunal: TJDFT
Processo: 0721838-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO, DUAS VEZES, COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DE UMA DAS VÍTIMAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO INÍCIO DA AÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE PRESO HÁ TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE E CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME DIVERSO AO ABERTO NA ÉPOCA DOS FATOS. RECURSO DE APELAÇÃO JÁ PAUTADO PARA JULGAMENTO. DETRAÇÃO DA PENA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A prisão preventiva do paciente foi decretada no início da ação penal e a negativa do direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada pelo juízo na sentença condenatória, ressaltando não apenas a gravidade concreta das condutas como também a reiteração delitiva e o fato de a empreitada criminosa ter ocorrido no curso da execução da pena de condenação anterior
2. No contexto em que o réu permanece preso durante toda a instrução, “não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade.” (AgRg no RHC n. 179.386/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)
3. O lapso de tempo decorrido entre a prolação da sentença, em 9/8/2022 e a inclusão do apelo em pauta de julgamento (sessão virtual de 22 a 29/6/2023) decorre da inércia do defensor constituído pelo paciente em apresentar as razões de apelação, vindo a ser nomeada a Defensoria Pública. Não há, portanto, excesso de prazo a ser imputado ao judiciário.
4. O período da segregação cautelar do paciente será considerado pelo juízo da execução, a quem compete promover a detração da pena cumprida de forma provisória ao longo desses três anos.
5. Ordem denegada.